Tribunal: TJDFT
Processo: 0009464-59.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CP. PEDIDO DE DECLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. POSSE DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. NÃO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do réu (art. 156 do CPP).
2. No caso, há dolo do agente, em razão das circunstâncias fáticas constantes dos autos, porquanto não foi apresentado nenhuma prova demonstrando a sua boa-fé, sendo inviável que seja acolhido o pleito desclassificatório para a modalidade culposa.
3. Não há se falar no reconhecimento da confissão espontânea, tendo em vista que o réu negou a prática do crime quando de seu interrogatório judicial, sendo os fatos confirmados pela oitiva da testemunha (policial militar que realizou a prisão em flagrante do apelante), sendo que suas declarações não repercutiram na livre convicção do julgador.
4. Fica impossibilitada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena quando o réu for reincidente e portador de maus antecedentes.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, reduzir a pena de dias-multa.